Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito),do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



    Em 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc. 138), efetivada em 14/3/2025 (eDoc. 137).



    O Acórdão condenatório foi publicado em 28/2/2025 (eDoc. 129).



    Em 3/3/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 131).



    Em Decisão datada de 17/4/2025, rejeitei os embargos declaratórios e, de ofício, concedi a ordem de Habeas Corpus, para reduzir a pena de ANTONIO TEODORO DE MORAES ao novo patamar de 12 (doze) anos e 1 (um) mês e 82 (oitenta e dois) dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa; 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa; e 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (eDoc. 180).



     Opostos embargos infringentes em 28/4/2025 (eDoc. 192), foram inadmitidos em decisão de 20/5/2025 (eDoc. 221).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 225), pautados em Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 20/6/2025 a 30/6/2025 (Dje de 11/6/2025).



    Neste requerimento, Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES postula “o destaque do processo para julgamento em sessão presencial” (eDoc. 233).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RiSTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado por ANTONIO TEODORO DE MORAES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente